Tribunal: STF
Processo: AI 716294
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Ausência de
   preparo. Objeto do recurso. Embargos de declaração. Caráter
   infringente. Embargos recebidos como agravo regimental.
   Improvimento. Precedente. Às pessoas jurídicas não basta alegar
   insuficiência de recursos para obtenção da gratuidade de justiça,
   devendo comprovar a impossibilidade econômica para litigar em
   juízo.